Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701634-81.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: LOCATRIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, GERALDO TRAJANO DE SOUZA, JOAO MARCIO DE LANA REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA BELARMINO LEMOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. contra a decisão ID 166124758, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0728097-67.2018.8.07.0001, movido pelo agravante e por MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA em face de LOCATRIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP. Na citada decisão, o Juízo indeferiu o pedido de buscas por bens, valores e direitos da executada no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD e no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, nos seguintes termos: [...] A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). [...] Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Prossiga-se com a suspensão determinada na decisão de ID 156730824. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que, na origem, busca-se a satisfação de um crédito no importe de R$ 3.677,54 (três mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Registra a última busca por ativos foi realizada em março de 2023, por meio da versão anterior do SISABJUD, e que o resultado foi parcialmente frutífero. Sustenta que a nova versão viabiliza a emissão automática de ordens de bloqueio (“Teimosinha”) e a consulta “[...] às plataformas de pagamento PagSeguro, Mercado Pago, Pagar.me, Paypal e Nubank [...]”, o que, somado aos princípios da cooperação, e da efetividade da prestação jurisdicional, justifica a promoção de nova pesquisa. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta que “[...] a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução [...]”. Assim, requer, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja determinada a realização de pesquisas por ativos financeiros em nome dos agravados via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”; e, b) no mérito, o provimento do recurso para consolidar a tutela de urgência vindicada, determinando-se a busca assinalada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar a tutela antecipada, requerida para que seja determinada a realização de pesquisas por ativos financeiros em nome dos agravados via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, do mesmo Diploma, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a Teimosinha objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequente, bem ainda que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[1] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se descura que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nesse contexto, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de 1o Grau. A propósito, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS BACENJUD E TEIMOSINHA. PENHORA EXCLUSIVA SOBRE AS CONTAS DE RECURSOS PRIVADOS DO DIREITÓRIO REGIONAL DO PARTIDO. EXCLUSÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS QUE RECEBEM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 2.3. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades. 2.4. Confira-se: "1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021) . [...] 4. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1650940, 07301196220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que, em atenção à decisão ID 153312370, foi realizada busca por ativos financeiros em nome de Locatril Equipamentos para Construçõa Civil Ltda. – EPP no dia 28/3/2023, via SISBAJUD, de forma reiterada (até 4/4/2023); constatei que a pesquisa envolveu o Banco BRB, o PagSeguro Internet S/A, o NU Pagamentos S/A, o Banco C6 S/A e o Banco Itaú Unibanco S/A, de acordo com o recibo ID 153872474; e, também, que o valor encontrado foi desbloqueado por ser irrisório (R$ 0,14) (certidão ID 154448742). Nesse sentido, considerando que a pesquisa via SISBAJUD foi realizada há poucos meses, de forma reiterada e englobou diversas instituições financeiras, entendo recomendável que se aguarde o julgamento de mérito do presente recurso para se averiguar se o contexto fático-probatório justificará a antecipação da tutela vindicada. Quanto aos agravados Geraldo Trajano de Souza e João Marcio de Lana, que foram constam como “Interessados” na autuação dos autos de origem, não localizei requerimento de pesquisa por ativos nem análise nesse sentido na decisão recorrida – a qual, aparentemente, tratou apenas do pleito em relação à Locatril Equipamentos para Construção Civil Ltda. – EPP. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 24/8/2023.